Tribunal: TJDFT
Processo: 0719725-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DA RPV. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE RPV. QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. Inexiste omissão e contradição no julgado. 5.1. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questõesjádecididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.
6. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se àpreclusãoconsumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 6.1. Apreclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de aquestãoter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamentediscutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica.
7. Considerando que já houve manifestação sobre a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos de correção monetária com aplicação do IPCA-E, não há como se pretender discutir a matéria novamente.
8. As RPV objeto desta execução devem obedecer à limitação legal de 10 (dez) salários mínimos, devendo ser canceladas quando superarem o referido valor, com a expedição do respectivo precatório.
9. Precedente jurisprudencial: “(...) As requisições ainda não pagas até aquela data (08/08/2017), mesmo que já expedidas, devem obedecer à limitação legal de 10 (dez) salários mínimos, devendo ser canceladas quando superarem o referido valor, com a expedição do respectivo precatório”. (07090666420188070000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
10. Diante do cálculo apresentado e do esclarecimento prestado pela contadoria, correto o cancelamento da RPV e a determinação de expedição de precatório em seu lugar, devido ao valor não ser contemplado no limite de expedição de RPV.
11. Os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo e o intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim.
12. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
13. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
14. Embargos rejeitados.